Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737554-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: M1 PARTICIPAÇÕES LTDA, RVS PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO. QUITAÇÃO DO PREÇO. DEMONSTRAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. ÓBICE A MODIFICAÇÃO CADASTRAL PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e demonstra a razão de dever ser reformada. 2. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a pretensão de rescisão contratual e restituição de valores tem natureza de direito pessoal, incidindo o prazo prescricional do art. 205 do Código Civil (dez anos). Prescrição afastada. 4. Configurado o inadimplemento da parte demandada, a rescisão contratual e o retorno das partes ao status a quo ante é medida que se impõe. 5. O Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do direito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV. 6. A alteração cadastral, salvo injustificada negativa, providência que compete à parte, que não pode pretender, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar as taxas eventualmente cobradas. 7. De acordo com o art. 85, § 2°, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para concluir o serviço. 8. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício de defesa não configura má-fé. 9. Apelação das Rés conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a majoração dos honorários advocatícios em sede de reconvenção, de maneira independente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “é pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, havendo desistência ou inadmissibilidade do recurso principal (...) o recurso adesivo não será conhecido” (EDcl no AREsp 1988327, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 17/1/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024